Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REVELIA. PRETENSÃO DE QUESTIONAR OS FATOS, JUNTAR DOCUMENTOS E FORMULAR PEDIDOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento total de R$ 4.500,00 referente aos aluguéis devidos nos meses de maio a outubro de 2020. Alega a parte recorrente que não existem débitos pendentes, ressaltando que efetuou o pagamento do aluguel relativo ao mês de maio de 2020 (amparado em comprovante que traz em sede recursal), data em que também entregou as chaves do imóvel, mas que, por lapso, deixou de pegar o comprovante de entrega do bem. Desse modo, sustenta a irregularidade nas cobranças de alugueres após o mês 05/2020, face a devolução do imóvel. Subsidiariamente, assinala que a pandemia caracteriza fato superveniente e de força maior, sendo que atuava na manutenção e venda de aparelhos celulares, pleiteando a suspensão da exigibilidade da dívida enquanto persistirem as medidas restritivas decorrentes da pandemia face a dificuldade financeira vivenciada, bem como a revisão da incidência da correção monetária, juros e multas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 25104145). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Face a revelia da parte ré, restou incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes e a consequente condenação decorrente da ação de cobrança de alugueres atrasados.
IV. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra. Na sua peça recursal a parte ré pretende a juntada de prova documental para comprovar o pagamento de uma das parcelas pleiteadas nos autos. Contudo, é impossível a admissão de documento com o nítido propósito de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas. Ademais, reitera-se que a parte ré não apresentou contestação na demanda. Assim, o recurso não deve ser conhecido no que concerne às alegações de que efetuou o pagamento da parcela do mês de maio de 2020 e que naquela ocasião teria realizado a entrega das chaves, mas esquecido de solicitar o recibo, o que justificaria a alegação recursal de ausência de inadimplência. Isso porque a parte ré não formulou no momento oportuno (contestação) insurgência quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Portanto, tais teses configuram inovação recursal, devendo a parte ré sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada diante da sua revelia, sendo inviável, em sede recursal, a análise dos fatos não impugnados em tempo oportuno pelo réu.
V. Quanto ao pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade da dívida enquanto perdurar os efeitos da pandemia, que acarretou dificuldades financeiras à parte ré, cumpre elucidar que a demanda trata de ação de cobrança, com a pretensão de condenação da parte, sendo a suspensão da exigibilidade da dívida matéria atinente a fase de cumprimento de sentença. De todo modo, reitera-se que também é incabível a parte ré formular novos pedidos neste momento processual, eis que configura inovação recursal, afrontando os limites objetivos da demanda, que são definidos conforme o exposto na peça inicial e na eventual contestação. Assim, é inviável à parte apresentar pedido novo no recurso, sob pena de inovar a lide, devendo se sujeitar aos efeitos da preclusão operada, o que também obsta o conhecimento do pleito subsidiário.
VI. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.